Tribunal: TJES
Processo: 5003048-14.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003048-14.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOL SALINAS HOTELARIA E SERVICOS LTDA.

APELADO: DANIEL IVAN PEACOCK e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA – SUPOSTA NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 344/STJ – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER ADOTADA – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DISPENSÁVEL – VALOR DA CONDENAÇÃO INFORMADO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA – NECESSIDADE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO PARA CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 2º DO ARTIGO 509 DO CPC/2015 – SENTENÇA ANULADA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Não se discute a modalidade de liquidação a ser adotada, dentre as opções elencadas no art. 509 do CPC/20195, mas sim, se admissível a sua dispensa, em que pese a sua realização ter sido determinada na sentença condenatória, uma vez que entendeu o magistrado sentenciante ser imprescindível, ao passo que a apelante sustenta ser possível encontrar o valor devido mediante simples cálculo aritmético.

2)
O caso concreto evidencia a desnecessidade de liquidação da sentença, apesar de assim ter sido nela determinado, uma vez que o valor da condenação é líquido e certo, tendo sido definido pela douta magistrada sentenciante em US$ 926.000,00 (novecentos e vinte e seis mil dólares), conforme se extrai da fundamentação, não obstante a sua parte dispositiva estabeleça tal montante como sendo o limite da condenação.

3)
Apesar de a parte dispositiva advertir que o ressarcimento ocorrerá “até o montante equivalente a US$ 926.000,00 (novecentos e vinte e seis mil dólares)”, não há indicativo de que o valor devido seja inferior, uma vez que, em pelo menos dois trechos da fundamentação, restou descortinado que este é o valor líquido e certo apurado pela douta juíza sentenciante a partir das provas acostadas aos autos.

4
)
Sobredita quantia (US$ 926.000,00) não é um mero limite a ser observado e, tampouco, um montante hipoteticamente considerado para fins de apuração do total das remessas de dinheiro desviado do caixa da empresa apelante, a justificar a prévia liquidação da sentença, mas o próprio valor da condenação; do contrário, se fosse o intento da juíza sentenciante a prévia verificação, mediante liquidação de sentença, do montante a ser ressarcido, bastaria consignar na parte dispositiva a necessidade de tal procedimento a fim de se apurar o valor devido, sem menção a qualquer quantia.

5)
Não é caso de liquidação por procedimento comum, por não haver a necessidade de alegar e provar fato novo, tampouco se trata de hipótese de liquidação por arbitramento, visto que a sentença consigna o valor da condenação, a ser convertido em moeda nacional e atualizado de acordo com os parâmetros nela estabelecidos, para o que se faz necessário simples cálculo aritmético, nos termos do § 2º do art. 509 do CPC/2015.

6)
Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
Sol Salins Inc.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos, que julgou extinto o presente “
cumprimento definitivo de sentença
” deflagrado em face de
Daniel Ivan Peacock e outros (+2
), com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, dada a imprescindibilidade de prévia liquidação para conferir exequibilidade à sentença executada.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a sentença recorrida adota linha de entendimento diverso do que restou consignado na sentença de mérito proferida nos autos do processo nº 0015204-96.1998.8.08.0021;
(ii)
em que pese o dispositivo da sentença tenha disposto que o
quantum debeatur
fosse apurado mediante liquidação de sentença, a apuração do montante devido depende apenas de mero cálculo aritmético;
(iii)
o dispositivo da sentença fixa com clareza a responsabilidade patrimonial dos apelados no valor histórico de US$ 926.000,00 (novecentos e vinte e seis mil dólares), a ser corrigido e acrescido de juros pelos critérios explicitamente estabelecidos naquele julgado;
(iv)
aplica-se o disposto na Súmula 344 do STJ; e
(v)
deve ser anulada a sentença a fim de se reconhecer a correção, a legalidade e a higidez do cumprimento de sentença por ela deflagrado, com o seu consequente prosseguimento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre a possibilidade de ser dispensada a
liquidação de sentença
determinada na sentença cujo cumprimento foi deflagrado pela apelante.

Pois bem. Foi formulado pedido de “
cumprimento definitivo de sentença
” que, ao resolver o mérito do
processo nº
0015204-96.1998.8.08.0021
, assim determinou em sua parte dispositiva:

“Ante o exposto JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, e CONDENO a requerida BONNIE SILVER a ressarcir a autora com o pagamento referente aos imóveis adquiridos, valores esses, que serão apurados através de liquidação de sentença, até o montante equivalente a US$ 926.000,00 (novecentos e vinte e seis mil dólares), que serão convertidos em moeda nacional, a partir do ajuizamento da ação, devendo incidir juros de 0,5% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 1062 do CCC/1916, até 11/01/2003, quando passará a ser de 1% ao mês, a teor do art. 406 do CCB/2002, além de correção monetária na forma da lei”.

A controvérsia situa-se na determinação de que o valor a ser ressarcido seja apurado “
através de liquidação de sentença
”, não obstante a deflagração de “
cumprimento definitivo de sentença
” pela apelante, o que resultou na sua extinção, na forma do art. 485, IV, do CPC/2015, por considerar o juiz sentenciante ser imprescindível a prévia liquidação para conferir exequibilidade à sentença executada. Vejamos.

De saída, considero não ser aplicável o invocado Enunciado nº 344 do STJ, no sentido de que “
A liquidação de forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada
”.

É que, de acordo com tal enunciado sumular, é possível alterar a forma de liquidação nos casos em que não constar determinação categórica da sentença, que conduza à obrigatoriedade de uma
modalidade específica de liquidação ser adotada
, o que não guarda relação com o ponto a ser dirimido por este Órgão Julgador.

In casu
, não se discute a modalidade de liquidação a ser adotada, dentre as opções elencadas no art. 509 do CPC/20195, mas sim,
se admi
ssível
a sua dispensa
, em que pese a sua realização ter sido determinada na sentença condenatória, uma vez que entendeu o magistrado sentenciante ser imprescindível, ao passo que a apelante sustenta ser possível encontrar o valor devido mediante simples cálculo aritmético.

De fato, como defendido nas razões recursais, o caso concreto evidencia a desnecessidade de liquidação da sentença, apesar de assim ter sido nela determinado, uma vez que o valor da condenação é líquido e certo, tendo sido definido pela douta magistrada sentenciante em US$ 926.000,00 (novecentos e vinte e seis mil dólares), conforme se extrai da fundamentação, não obstante a sua parte dispositiva estabeleça tal montante como sendo o limite da condenação. Explico.

Apesar de a parte dispositiva advertir que o ressarcimento ocorrerá “
até
o montante equivalente a US$ 926.000,00 (novecentos e vinte e seis mil dólares)
”, não há indicativo de que o valor devido seja inferior, uma vez que, em pelo menos dois trechos da fundamentação, restou descortinado que este é o valor líquido e certo apurado pela douta juíza sentenciante a partir das provas acostadas aos autos, vejamos:

“(...) Em um documento lhe foi mostrado se dera como resultado de dados colhidos na firma de remessas de dinheiro,
o total do numerário seria de US$ 926.000,00
(novecentos e vinte e seis mil dólares)”

(fl. 552 dos autos físicos digitalizados, Id 10141377, p. 4)

“Oportuno trazer, neste momento, que o Sr. Bernard Silver ao ser indagado quanto às remessas de dinheiro do período de 06/01/92 a 14/06/94 para a requerida através da empresa Vigo
confirma o valor total de US$ 926.000,00 (novecentos e vinte e seis mil dólares
)”

(fl. 556 dos autos físicos digitalizados, Id 10141377, p. 8)

Dessa forma, sobredita quantia (US$ 926.000,00) não é um mero limite a ser observado e, tampouco, um montante hipoteticamente considerado para fins de apuração do total das remessas de dinheiro desviado do caixa da empresa apelante, a justificar a prévia liquidação da sentença, mas o próprio valor da condenação; do contrário, se fosse o intento da juíza sentenciante a prévia verificação, mediante liquidação de sentença, do montante a ser ressarcido, bastaria consignar na parte dispositiva a necessidade de tal procedimento a fim de se apurar o valor devido, sem menção a qualquer quantia.

Em suma: não é caso de liquidação por procedimento comum, por não haver a necessidade de alegar e provar fato novo, tampouco se trata de hipótese de liquidação por arbitramento, visto que a sentença consigna o valor da condenação, a ser convertido em moeda nacional e atualizado de acordo com os parâmetros nela estabelecidos, para o que se faz necessário
simples cálculo
aritmético
, nos termos do § 2º do art. 509 do CPC/2015
1
.

Ante o exposto,
dou provimento à
apelação cível

para, anulando a sentença recorrida, determinar o regular prosseguimento do “
cumprimento definitivo de sentença
”, pelo valor de US$ 926.000,00 (novecentos e vinte mil dólares), a ser convertido em moeda nacional e atualizado conforme os parâmetros estabelecidos na sentença condenatória.

É como voto
.

__________________________

1
§ 2º. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.